Tribunal: TJDFT
Processo: 0715718-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE CÂMBIO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA CORRETORA DE CÂMBIO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO DE CORRESPONDÊNCIA CAMBIAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CORRETORA DE CÂMBIO E RESPECTIVA CORRESPONDENTE. OBRIGAÇÃO DE GARANTIR A INTEGRIDADE DAS OPERAÇÕES. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA. DEVOLUÇÃO SEGUNDO A VARIAÇÃO CAMBIAL. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESEMBOLSADOS ACRESCIDOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. A sociedade corretora de câmbio, ora apelada, possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda em que se busca a restituição de valores devidos por sua correspondente cambial em decorrência do não cumprimento da obrigação desta de entregar a moeda estrangeira encomendada na data estipulada, quando constatada a existência de vínculo jurídico entre ambas no curso da operação questionada judicialmente pelo autor, ora apelante. Precedente desta 2a Turma Cível. Sentença reformada para reconhecer a legitimidade passiva ad causam da sociedade corretora de câmbio.

2. Em 27/1/2020, o autor, ora apelante, entabulou contrato com a ré IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. - EPP para a compra de moeda estrangeira, tendo realizado a transferência de R$21.750,00 (vinte e um mil setecentos e cinquenta reais), sendo R$10.000,00 (dez mil reais) na conta corrente de titularidade da ré J&B Viagens e Turismo Ltda. e R$11.750,00 (onze mil setecentos e cinquenta reais) na conta corrente de titularidade da ré Grupo Líder Agência de Viagens e Turismo Ltda. (JL A Viagens e Turismo Ltda.), referente à compra de EUR5.000,00 (cinco mil euros), os quais seriam entregues ao comprador no dia 29/4/2020. No curso da operação contratada pelo recorrente, a ré IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. firmou vínculo de correspondente cambial com a corré União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda., ora apelada, a qual passou a ser garantidora das operações de câmbio efetuadas por sua contratada a partir de 17/2/2020.

3. De acordo com o art. 2o da Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil, as instituições financeiras respondem solidariamente pelos atos praticados pelas correspondentes cambiais que contrata. O art. 4o da mesma resolução estabelece o dever de as aludidas instituições financeiras avaliarem a idoneidade das correspondentes contratadas.

4. Afigura-se irrelevante, para efeito de atribuição de responsabilidade, a alegação de que a compra e venda de moeda estrangeira noticiada nos autos, da forma como realizada, seria vedada pelo Banco Central do Brasil, pois, independentemente da natureza daquela relação negocial, a corretora de câmbio apelada deve responder por eventuais prejuízos causados pela correspondente que contrata, visto que esta agiu em nome daquela. Além disso, não há como transferir ao consumidor a responsabilidade de apurar a regularidade da atuação das correspondentes contratadas, mormente quando incumbia à própria sociedade corretora de câmbio apelada “garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”, consoante previsão do art. 2o da Resolução n. 3.954/2011 do BACEN. Precedentes.

5. Dessa forma, considerada a responsabilidade atribuída à instituição financeira contratante das correspondentes cambiais, nos moldes da Resolução n. 3.954/2011 do BACEN, bem como sua participação na cadeia de fornecimento do serviço, conclui-se que a corretora de câmbio apelada é solidariamente responsável pelos atos de sua correspondente cambial, a teor do que prelecionam os arts. 7o, parágrafo único, 25, § 1°, e 34, todos da Lei n. 8.078/90.

6. A resolução do contrato tem como pressuposto fático o inadimplemento do réu e como consequência jurídica a desconstituição total da avença com a devolução das prestações já realizadas, acrescidas de atualização monetária (art. 1o da Lei 6.899/81) e juros de mora (art. 407 do CC), não havendo amparo legal ou contratual para a restituição do valor pago pelo apelante em moeda nacional complementado pela variação cambial da moeda estrangeira no período de vigência do negócio.

7. Salvo em casos excepcionais, o mero inadimplemento quanto à entrega da moeda estrangeira não possui aptidão para vulnerar direitos da personalidade do consumidor. A despeito da mora das fornecedoras, não há mínima indicação de violação a atributo da personalidade do autor, ora apelante, a ensejar a configuração de dano moral passível de indenização pecuniária.

8. Recurso conhecido e provido em parte.